Tribunal: TJMT
Processo: 1038702-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038702-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDEIR ALVES LOPES - CNPJ: 17.254.685/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Apelação cível. Tributos estaduais. Taxa de segurança contra incêndio. Constitucionalidade. Reforma da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
A
pelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2017224812, declarou, de ofício, a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto à referida taxa, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

II.
Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: a
questão em discussão consiste em definir se a cobrança da TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1.282 da repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral (RE n. 1.417.155/RN), firmou
entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação da Lei n. 9.067/2008, atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal, por possuir especificidade, divisibilidade e destinação vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar, sendo, portanto, compatível com o entendimento do STF.

5. A aplicação do precedente firmado em sede de repercussão geral não depende do trânsito em julgado da decisão paradigma, conforme autorizam os
arts
. 927 e 928 c/c 1.040, III, do CPC, e orientação do STJ.

6. A publicação da ata de julgamento do Tema 1.282 ocorreu em 28.3.2025, produzindo efeitos imediatos, inclusive nos processos em curso, como o presente.

7. A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se harmoniza com a tese firmada pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de
Mato Grosso, é constitucional, pois remunera serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar.
2.
O precedente do STF firmado no Tema 1.282 da repercussão geral tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigma.
3.
A modulação dos efeitos da ADI que declarou a inconstitucionalidade da TACIN em âmbito estadual não impede a aplicação do entendimento posterior do STF, de eficácia vinculante nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 927, 928 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.3.2025; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1038702-62.2018.8.11.0041, ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2017224812, referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio –
TACIN, bem como débitos de ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Estimativa Desconto
.

Na sentença, a magistrada
de primeiro grau
reconheceu de ofício a inconstitucionalidade dos créditos referentes ao ICMS por Estimativa Simplificada e Desconto, bem como da TACIN, declarando a nulidade da CDA no 2017224812 e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Quanto ao ICMS Estimativa Simplificada e Desconto, fundamentou que o regime de apuração instituído por decretos estaduais extrapolou o poder regulamentar do Executivo e contrariou o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150 da Constituição Federal, bem como o disposto na Lei Complementar no 87/96, conforme entendimento do STF no Tema 830 (RE 632265/RJ) e da jurisprudência consolidada deste Tribunal
.

No tocante à TACIN, afirmou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/MG), reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de combate a incêndio, entendimento que também foi seguido pelo Órgão Especial do TJMT na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, afastando inclusive a modulação dos efeitos
.

Determinou, ao final, o cancelamento da CDA, a baixa de restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito via SERASAJUD, e declarou isento o pagamento de custas, sem fixação de honorários advocatícios, em razão da ausência de contraditório
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma por contrariar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da TACIN, fixado no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN)
.

Defende que o juízo
a quo
desconsiderou a natureza jurídica da exação, que, segundo o entendimento do STF, possui caráter de taxa constitucionalmente legítima, uma vez que se destina à utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível de prevenção e combate a incêndios
.

Alega, ainda, que o precedente firmado no Tema 1.282 deve prevalecer sobre os julgados anteriores (Tema 16 e ADI 2908), uma vez que a decisão do STF reconheceu expressamente a constitucionalidade das taxas estaduais de segurança contra incêndio, fixando tese com efeito vinculante (art. 927, III, CPC). Assim, sustenta ser indevida a declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo juízo de origem
.

Assevera que o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade afronta a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, além de comprometer a receita pública vinculada a serviços essenciais de segurança e salvamento, os quais possuem destinação específica ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros.

Defende a legitimidade da TACIN, argumentando que o tributo:

a) atende aos requisitos constitucionais do art. 145, II, da CF (especificidade, divisibilidade e utilização efetiva ou potencial);

b) possui proporcionalidade
e razoabilidade na base de cálculo, considerando área, destinação e localização do imóvel;

c) tem receita vinculada à manutenção e custeio do Corpo de Bombeiros;

d) configura tributo típico de utilidade específica (
uti
singuli
), conforme reiterada jurisprudência do STF
.

Ao final, requer:

o conhecimento e provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN, em conformidade com o Tema 1.282/STF;

subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação a precedente vinculante e ao art. 927, III, do CPC, com retorno dos autos à origem para novo julgamento;

a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Higidez da cobrança da TACIN

O exame dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal com fundamento na Certidão de Dívida Ativa no 2017224812, visando à cobrança de créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), bem como débitos de ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Estimativa Desconto, referentes a períodos entre 2013 e 2016.

No curso da demanda, sobreveio sentença que reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade dos créditos tributários constantes na referida CDA, declarando a nulidade do título executivo e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Contra essa sentença recorre o apelante
especificamente no que se refere à TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Da TACIN no Estado de Mato Grosso

O apelante alega
que a decisão de primeiro grau contrariou
o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral, segundo o qual é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento. Argumenta que a TACIN atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal
,
especificidade, divisibilidade e potencialidade
,
e possui destinação vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, inexistindo desvio de finalidade.

A
TACIN foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”.

Nesse sentido,
citar
o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.II. Questão em
discussão2
. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.III. Razões de
decidir3
. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços
públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.IV. Dispositivo e
tese6
. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei
Complementar Estadual no 612/17.Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.
do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
.
Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo Lewandowski,
DJe
de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”
.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”
.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente
(
6.11.2018
)
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à
disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“
A
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“
RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.2. Recurso provido
”.

(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006,
Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025